Tribunal: TJSP
Processo: 1109168-47.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários recursais - Apelação do embargado parcialmente provida para reduzir o "quantum" indenizatório - No caso dos autos, ausente recurso integralmente desprovido ou não conhecido, não se verifica hipótese de majoração dos honorários em favor do patrono dos embargantes (parte vencida em grau recursal) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109168-47.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FABIO ANTONIO BENAVIDES, EMERSON CLEITON GALAZO, ELAINE
CRISTINE GUIMARÃES BENAVIDES, GIOVANA RODRIGUES GALAZO,
VANIA REGINA RODRIGUES GALAZO, GLÓRIA REGINA OLIVEIRA ALVES,
LUCAS RODRIGUES GALAZO, PEDRO BARUFALDI CORREIA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
SIMONE
CAMPOS
BARUFALDI
CORREIA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e PIERANGELLI MORA, é embargado
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109168-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22638 – SP - RGRB
2
Voto no 22638
Embargos de Declaração no 1109168-47.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Simone Campos Barufaldi Correia e outros
Embargado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários recursais -
Apelação do embargado parcialmente provida para reduzir o
“quantum” indenizatório - No caso dos autos, ausente recurso
integralmente desprovido ou não conhecido, não se verifica
hipótese de majoração dos honorários em favor do patrono dos
embargantes (parte vencida em grau recursal) - Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão às fls. 328-334
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação da empresa aérea ora
embarga para reduzia a indenização por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 para
cada parte autora, mantidas as demais disposições da r. sentença, inclusive, a honorária
fixada em primeiro grau (10% do valor da condenação) em favor dos embargantes.
Buscam os declarantes a modificação do julgado afirmando que o v.
acórdão seria obscuro em relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que o
recurso do réu não foi conhecido integralmente, se fazendo necessária a majoração dos
honorários em favor dos patronos dos ora embargantes.

É o relatório.
Embora tempestivos, os embargos devem ser rejeitados, porquanto não
se vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Segundo entendimento consolidado no STJ, a imposição de honorários
advocatícios adicionais em decorrência da sucumbência recursal é um mecanismo
instituído no CPC-2015 para desestimular a interposição de recursos infundados pela
parte vencida.
A majoração dos honorários em decorrência da sucumbência recursal,
conforme preconizado pelo STJ, depende da presença dos seguintes requisitos: (a) que o
recurso seja regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso tenha sido integralmente
desprovido ou não conhecido; (c) que a parte recorrente tenha sido condenada em
honorários no primeiro grau, de forma a poder a verba honorária ser majorada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109168-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22638 – SP - RGRB
3
Tribunal1.
No caso dos autos, ausente recurso integralmente desprovido ou não
conhecido, não se verifica hipótese de majoração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ, referidos a título exemplificativo: AgInt no REsp 1745134/MS,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018; REsp 1765741/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp
1322709/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018;
(AgInt no REsp 1627786/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/11/2018, DJe
14/11/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1157151/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
06/11/2018, DJe 14/11/2018; AgInt nos EREsp 1362130/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).